Tribunal: TJSP
Processo: 1024794-69.2024.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão à rediscussão de matéria já apreciada – Não cabimento – Mandado de Segurança – ISSQN – Insurgência contra sentença que denegou a segurança pleiteada – Cabimento – Escritório de advocacia – Preenchimento dos requisitos que autorizam o recolhimento do tributo de forma fixa, nos termos do artigo 9o, §3o, do Decreto-lei no 406/68 e na Lei Municipal no 4.618/2023 –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão à rediscussão de matéria já apreciada – Não cabimento – Mandado de Segurança – ISSQN – Insurgência contra sentença que denegou a segurança pleiteada – Cabimento – Escritório de advocacia – Preenchimento dos requisitos que autorizam o recolhimento do tributo de forma fixa, nos termos do artigo 9o, §3o, do Decreto-lei no 406/68 e na Lei Municipal no 4.618/2023 – Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material – Manutenção da decisão – Embargos rejeitados.